Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-84.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019754-84.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENILSON ALVES DA SILVA - CPF: 550.067.951-15 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019754-84.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Genilson Alves Da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DA ANOMALIA HOUVE AUMENTO DO CONSUMO PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SUSPENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em que a constatação da irregularidade ocorreu em prazo superior aos noventa dias, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento referente as faturas discutidas nesta ação (R$ 1.409,40 (mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), e no valor de R$ 1.488,53 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data do vencimento das faturas; e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e procedente o PEDIDO CONTRAPOSTO, determinando que o reclamante pague à reclamada o valor do débito negativado de R$ 13.911,48 (treze mil e novecentos e onze reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

No presente caso, foi realizada vistoria na unidade consumidora registrada em nome do Recorrente em 09/12/2020, ocasiões em que a empresa constatou desvio de energia no ramal de entrada, conforme fotografias e Termo de Ocorrência e Inspeção juntado aos autos.

Restou comprovado nos autos, através do Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado em dezembro/2020, que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com irregularidade, que justificou a recuperação de 31 meses, e a cobrança das faturas eventuais nos valores de R$ 1.324,80 e R$ 12.586,68.

Todavia, se observado o histórico de consumo registrado na UC da Reclamante nos meses anteriores e posteriores a regularização (09/12/2020) é possível constatar que não houve alteração no consumo:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, os consumos registrados nos meses subsequentes não sofreram variações, pois permaneceram praticamente nos mesmos patamares, até menores, devendo as faturas eventuais ora questionadas, que visa a recuperação de consumo de energia elétrica supostamente não faturado, ser declarada indevida.

Quanto ao dano moral, levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, tem-se que a concessionária realizou CORTE ILEGAL de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na TESE REPETITIVA 15, somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias, para que a concessionária possa suspender o serviço. Pelo que consta dos autos, o débito é referente a inspeção realizada
em dezembro/2020, sendo recuperado 31 mese
s, as faturas com vencimento em 12/04/2021, e o corte foi realizado em 04/08/2021, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Assim, está devidamente caracterizado o CORTE ILEGAL e, portanto, A NECESSIDADE DE SE INDENIZAR O AUTOR.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento,
declaro inexistente os débitos das faturas eventuais questionadas, nos valores

de R$ 1.324,80 e R$ 12.586,68 e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022